Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Santander e pelo autor contra acórdão que julgou improcedente o pedido de limitação em 30% dos descontos consignados em folha de pagamento de militar, reconhecendo a legalidade dos descontos efetuados e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco Santander possui interesse recursal para opor embargos de declaração; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao limite legal dos descontos consignados na remuneração do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal exige utilidade e necessidade, não subsistindo quando a decisão já é favorável ao recorrente. O Banco Santander não possui interesse recursal, pois o acórdão manteve a validade dos descontos e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.
5. O acórdão apreciou de forma expressa os limites legais das consignações, com base na Lei 10.486/2002, no Decreto Distrital 28.195/2007, na Lei 14.131/2021 e na Lei 14.509/2022, reconhecendo a legalidade dos descontos realizados no contracheque do autor, dentro dos percentuais previstos.
6. O acórdão embargado não é omisso nem obscuro, pois enfrentou as questões essenciais à solução da lide, afastando a aplicação do art. 489, §1o, IV, do CPC.
7. O inconformismo da parte autora não se confunde com omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, sendo suficiente a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração do Banco Santander não conhecidos. Embargos de declaração do autor conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O embargante não possui interesse recursal quando o acórdão lhe é integralmente favorável.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada, destinando-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
3. O enfrentamento expresso da questão jurídica afasta alegação de omissão, não sendo necessário rebater todas as teses da parte.
4. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos para viabilizar recurso especial ou extraordinário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.022; 1.025; 489, §1o, IV. Lei 10.486/2002, art. 29, §1o; Decreto Distrital 28.195/2007, art. 10 (com redação do Decreto 30.782/2009); Lei 14.131/2021; Lei 14.509/2022.